Tribunal: STF
Processo: ARE 1260645
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO– DECISÃO QUE NÃO RECEBEU RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU MARIO ANGELO VEIGA – INTERPOSIÇÃO FORA DO QUINQUÍDEO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    APELAÇÃO CRIME– HOMICÍDIO QUALIFICADO POR PAGA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO DOS RÉUS JOSÉ CARLOS PEREIRA E MARIO ANGELO VEIGA E ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS CLAUDEMIR DE SOUZA E LUIZ CARLOS MORAES. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS CLAUDEMIR DE SOUZA E LUIZ CARLOS MORAES – CONFIGURAÇÃO – DECISÃO DOS JURADOS EM DISSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA PELOS ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DE SUBMETER OS RÉUS CLAUDEMIR DE SOUZA E LUIZ CARLOS MORAES A NOVO JULGAMENTO – ANULAÇÃO DO VEREDITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA PENAL DOS RÉUS JOSÉ CARLOS PEREIRA E MARIO ANGELO VEIGA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE DO AGENTE EM RELAÇÃO AO RÉU JOSÉ CARLOS PEREIRA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – ADEQUAÇÃO DA PENA DOS RÉUS JOSÉ CARLOS PEREIRA E MARIO ANGELO VEIGA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDOS.



    RECURSO DO RÉU JOSÉ CARLOS PEREIRA– ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO AOS JURADOS DE REPERTÓRIO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE REFERE AO CASO EM JULGAMENTO NÃO ABRANGIDA PELA PROIBIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – USO DE ALGEMAS PELO ACUSADO NA SESSÃO PLENÁRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JUSTIFICAÇÃO VÁLIDA NOS TERMOS DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 – DEMAIS QUESTÕES NÃO ARGUIDAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. ” (Págs. 1 e 2 do documento eletrônico 83 – grifos no original)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LV e LVI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão não merece prosperar. 



    Observo, inicialmente, que o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. 



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.228.198-AgR-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei). 



    Na mesma linha, aponto as seguintes decisões: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria. 



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que o recorrente, na petição do recurso extraordinário (documento eletrônico 119), não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ARTIGOS 183 E 195 DA LEI 9.276/1996. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.255.050-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E Nº 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.111.046-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto – Tema 181). 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.683-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.141.624-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, saliento que o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. É dizer, ainda que se trate de matéria penal, caberá ao recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais nele versadas.



    No mais, observo que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada, no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso Extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Além disso, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator